Tribunal: TJMT
Processo: 1018290-42.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018290-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIAS TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 981.763.821-91 (APELANTE), ELLEN FERNANDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 062.910.161-25 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELIAS TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 981.763.821-91 (APELADO), ELLEN FERNANDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 062.910.161-25 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PROVIDO E O SEGUNDO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUEDA DA CARROCERIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VEÍCULO COMO CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – NECESSIDADE
– 1º APELO – CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO.

Os danos pessoais sofridos por quem pleiteia a indenização do seguro DPVAT, devem ser efetivamente “causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga”, nos termos do art. 2º, da Lei n.º 6.194/74.

No caso concreto, o veículo automotor estava parado e somente fez parte do cenário do infortúnio, não sendo possível apontá-lo como causa adequada (possível e provável) do acidente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e ELLEN FERNANDA RODRIGUES DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1018290-42.2020.8.11.0041, movida por

ELLEN FERNANDA RODRIGUES DA SILVA em face de

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora requerida ao pagamento de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescido dos consectários legais da dívida, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

Em suas razões, de Id.141915662, a seguradora, ora 1ª apelante, requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento do seguro DPVAT.

Discorre, em síntese, sobre a ausência de cobertura pelo seguro DPVAT, porque a vítima sofreu queda da carroceria, não restando comprovado nos autos que a causa determinante do acidente ocorreu por veículo automotor de via terrestre ou por sua carga.

Por outro lado, a parte autora, ora 2ª apelante, em suas razões de id. 141915667 aduz a aplicação equivocada da tabela do seguro DPVAT, bem como requer a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 141915666 e Id. 141915670, por meios das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A 1ª apelante suscita a ausência de cobertura pelo seguro DPVAT, haja vista que a vítima sofreu queda da carroceria, não restando comprovado nos autos que a causa determinante do acidente ocorreu por veículo automotor de via terrestre ou por sua carga.

Pois bem.

Extrai-se da alínea I do artigo 20 do Decreto-lei n. 73/1966, acrescida pelo artigo 2º da Lei n. 6.194/74, que o seguro DPVAT comporta os
"danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não".

Conforme a orientação da jurisprudência, para configurar a hipótese de acidente com veículo automotor, é necessário que este seja o elemento ativo causador do dano, ainda que não esteja em movimento. Em outras palavras, é cabível indenização securitária nos casos em que o veículo esteja parado ou estacionado - e, inclusive, em via privada -,
desde que comprovado que este foi a causa determinante da ocorrência do evento danoso.

No entanto, verifica-se que no presente caso, o veículo automotor não foi causa determinante do acidente, haja vista que a parte autora encontrava-se na carroceria do carro, momento em que um cavalo bateu no veículo automotor parado, fato este que ocasionou sua queda, conforme boletim de ocorrência:

Neste sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO – NÃO CONFIGURADO – CAUSA DETERMINANTE – AÇÃO DA PRÓPRIA VÍTIMA – MANUTENÇÃO REALIZADA EM VEÍCULO PARADO – QUEDA DO MACACO - INDENIZAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL - FATALIDADE – VEÍCULO NÃO DETERMINANTE DO INFORTÚNIO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO. Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT, devem ser efetivamente “causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga”, nos termos do art. 2º, da Lei n.º 6.194/74. No caso concreto, o veículo automotor, que atingiu a vítima, estava parado e somente fez parte do cenário do infortúnio, não sendo possível apontá-lo como causa adequada (possível e provável) do acidente. Dano decorrente de equivocado manuseio da ferramenta (macaco) que não dá ensejo à indenização securitária. “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LESÃO CAUSADA POR MAL USO DE FERRAMENTA – MACACO HIDRÁULICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NÃO CONFIGURADO – CAUSA DETERMINANTE – FATALIDADE – VEÍCULO NÃO DETERMINANTE DO INFORTÚNIO – INDENIZAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT, devem ser efetivamente “causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga”, nos termos do art. 2º, da Lei n.º 6.194/74. 2. No caso concreto, o veículo automotor, que atingiu a vítima, estava parado e somente fez parte do cenário do infortúnio, não sendo possível apontá-lo como causa adequada (possível e provável) do acidente. 3. Dano decorrente de equivocado manuseio da ferramenta (macaco) que não dá ensejo à indenização securitária. 4. Decisão monocrática mantida”. (Ag 97075/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015). (TJ-MT - APL: 00309988820138110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/11/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/12/2016)”

Assim, a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO
ao 1º apelo para julgar improcedente os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial no mesmo valor fixado pelo Juízo
a quo,
observada a assistêñcia judiciária concedida a parte autora.

JULGO PREJUDICADO
o 2º apelo.

Inaplicável o art.85, §11 a espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023